Tribunal: STF
Processo: HC 81377
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-02-19
Data de publicação: 2002-02-19

Ementa:
EMENTA: Competência interna nos tribunais: câmara de férias versus
câmara ordinária preventa: relatividade: preclusão.
        I Havendo câmaras de férias, no curso delas, a sua competência
se sobrepõe, nos limites de sua demarcação regimental, à prevenção das
câmaras ordinárias.
       II. Conforme a jurisprudência consolidada do STF, a
incompetência derivada da prevenção de outro órgão jurisdicional, de
primeiro ou segundo grau, é relativa e fica coberta pela preclusão, se
não argüida oportunamente.